Tribunal: CARF
Processo: 19515.720856/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 01/12/2012
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. DEZEMBRO/2012. RECEITA OMITIDA. CONTINUIDADE DE ESQUEMA FRAUDULENTO COM EMPRESA NOTEIRA (ALUMIFORTE). NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. CHEQUES E DEPÓSITOS EM FAVOR DA CONTRIBUINTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
Comprovada, por meio de Termo de Verificação Fiscal extensivamente documentado, a omissão de receitas no mês de dezembro de 2012, consistente na continuidade do esquema de vendas sem emissão de notas fiscais, acobertadas por documentos fiscais inidôneos emitidos por empresa inexistente de fato, é legítima a constituição dos créditos reflexos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A materialidade decorre do confronto entre depósitos e cheques endossados à Contribuinte e as notas fiscais falsas emitidas pela ALUMIFORTE. A Taxa SELIC possui fundamento legal e sua aplicação é pacífica na jurisprudência administrativa. Correta a responsabilização solidária dos administradores, por participação direta no circuito financeiro ilícito, nos termos do art. 135, III, do CTN. Recursos voluntários desprovidos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Caracteriza-se dolo na conduta do contribuinte que, de forma reiterada, utiliza simultaneamente sua pessoa física e sua empresa individual para dissimular receitas, omitindo informações fiscais e contábeis e inviabilizando a identificação do fato gerador pela autoridade fazendária (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964). Mantida a multa qualificada, aplicando-se, todavia, o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), para reduzir o percentual de 150% para 100%, conforme nova redação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720856/2018-61
ACÓRDÃO
1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUPER MULTI METAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 01/12/2012
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. DEZEMBRO/2012. RECEITA OMITIDA.
CONTINUIDADE DE ESQUEMA FRAUDULENTO COM EMPRESA NOTEIRA
(ALUMIFORTE). NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. CHEQUES E DEPÓSITOS EM
FAVOR DA CONTRIBUINTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
Comprovada, por meio de Termo de Verificação Fiscal extensivamente
documentado, a omissão de receitas no mês de dezembro de 2012,
consistente na continuidade do esquema de vendas sem emissão de notas
fiscais, acobertadas por documentos fiscais inidôneos emitidos por
empresa inexistente de fato, é legítima a constituição dos créditos reflexos
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A materialidade decorre do confronto entre
depósitos e cheques endossados à Contribuinte e as notas fiscais falsas
emitidas pela ALUMIFORTE. A Taxa SELIC possui fundamento legal e sua
aplicação é pacífica na jurisprudência administrativa. Correta a
responsabilização solidária dos administradores, por participação direta no
circuito financeiro ilícito, nos termos do art. 135, III, do CTN. Recursos
voluntários desprovidos.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO
CONFIGURADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Caracteriza-se dolo na conduta do contribuinte que, de forma reiterada,
utiliza simultaneamente sua pessoa física e sua empresa individual para
dissimular receitas, omitindo informações fiscais e contábeis e
inviabilizando a identificação do fato gerador pela autoridade fazendária
(arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964). Mantida a multa qualificada,
aplicando-se, todavia, o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II,
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
2
“c”, do CTN), para reduzir o percentual de 150% para 100%, conforme nova
redação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no
14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial para redução do percentual de
qualificação da multa a 100%.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por ALUPER MULTI METAL EIRELI e
pelos responsáveis solidários Sílvia Helena Fleury Mosquito e José Carlos Mosquito contra o
Acórdão no 09-71.403, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas e manteve,
parcialmente, o crédito tributário constituído no âmbito do Auto de Infração lavrado em
05/11/2018, relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes de receita omitida no mês de
dezembro de 2012 após a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, em razão do excesso de
receita bruta verificado no procedimento fiscal anterior.
O lançamento tem por objeto a tributação, pelo regime das empresas não optantes,
da receita omitida apurada exclusivamente em dezembro de 2012, conforme procedimento fiscal
documentado no Termo de Verificação Fiscal/TVF (fls. 110–145).
De acordo com o TVF, durante o mês imediatamente posterior ao marco de
exclusão do Simples Nacional (01/12/2012), conforme Ato Declaratório Executivo no 01/2018
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
3
analisado no processo 19515.721.148/2017-66, a empresa ALUPER MULTI METAL EIRELI continuou
a operar com a mesma sistemática irregular constatada em todo o ano-calendário de 2012,
consistente na venda de mercadorias sem emissão de notas fiscais, acobertadas por notas fiscais
inidôneas emitidas pela empresa ALUMIFORTE Indústria e Comércio de Metais Ltda., que era
utilizada como empresa noteira para simular operações de fornecimento inexistentes.
O TVF demonstra com amplitude probatória que diversos cheques emitidos pela
empresa ALUMIDECOR e depositados na ALUMIFORTE foram repassados à ALUPER no mesmo
período, caracterizando receitas omitidas de valor total de R$ 314.832,77, recebidas em
dezembro de 2012 e apuradas mediante o levantamento financeiro constante das fls. 117–130 do
processo, com correlação direta entre cheques, notas fiscais falsas e depósitos bancários em favor
da contribuinte.
Consta no TVF, ainda, que parte da receita declarada pela ALUPER no PGDAS-D no
mesmo mês (R$ 173.020,00) também foi objeto de arbitramento em virtude da exclusão do
Simples Nacional (fl. 142).
Em razão dessa apuração, a autoridade fiscal lavrou Autos de Infração para exigir
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre a receita omitida, aplicando multa de ofício de 75%
quanto ao arbitramento e multa de 150% quanto à omissão dolosa de receitas, além de juros de
mora pela taxa SELIC. O crédito total inicialmente constituído alcançou R$ 82.323,62, conforme
descrito às fls. 750/751 do processo administrativo.
Regularmente cientificada da autuação em 09/11/2018, a Contribuinte apresentou
impugnação em 06/12/2018 (fls. 688–704), afirmando, em preliminar, ocorrência de decadência
parcial com fundamento no art. 150, §4o, do CTN, ao argumento de que o lançamento fora
realizado mais de cinco anos após o fato gerador de dezembro de 2012.
Alegou também nulidade do lançamento em razão de suposta “apuração por
amostragem” e irregularidade na utilização da exclusão do Simples Nacional como base para o
arbitramento do lucro. No mérito, sustentou inexistência de dolo, desproporcionalidade da multa
qualificada e ilegalidade da taxa SELIC, requerendo o cancelamento integral do lançamento.
Os responsáveis solidários José Carlos Mosquito (fls. 724/742) e Sílvia Helena Fleury
Mosquito (fls. 705/723) também apresentaram impugnações próprias, reiterando as alegações da
contribuinte, com especial ênfase na impossibilidade de responsabilização pessoal nos termos do
art. 135, III, do CTN, sob o argumento de que não exerciam poderes de administração à época dos
fatos ou que desconheciam as operações realizadas pela ALUMIFORTE. Ambos contestaram,
ainda, a decadência, a multa qualificada e a aplicação da taxa SELIC.
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão no 09-71.403, julgou a
impugnação procedente em parte, reconhecendo a decadência apenas quanto à parcela do
lançamento baseada na receita declarada no PGDAS-D (R$ 173.020,00), por entender que,
havendo pagamento antecipado pelo Simples Nacional e inexistindo dolo específico, aplica-se a
regra do art. 150, §4o, do CTN, extinguindo-se tal parcela.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
4
No entanto, a DRJ manteve integralmente a exigência referente à receita omitida
de R$ 314.832,77, reconhecendo a existência de dolo, fraude e utilização de empresa noteira,
aplicando o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. Manteve, ainda, a multa qualificada de 150%
e a responsabilidade solidária dos administradores, com fundamento no art. 135, III, do CTN, além
da incidência da taxa SELIC.
Assim restou ementada a decisão:
Acórdão 09-71.403 - 2a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 10 de julho de 2019
Processo 19515.720856/2018-61
Interessado ALUPER MULTI METAL - EIRELI
CNPJ/CPF 03.151.395/0001-11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 01/12/2012
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que
constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL.
Na hipótese de tributos sujeitos a lançamento por homologação, sendo verificado
o pagamento antecipado e ausente o evidente intuito de dolo, fraude ou
simulação, é de se aplicar o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN,
pelo qual é indevida a constituição de crédito tributário passados cinco anos ou
mais do fato gerador.
EXCLUSÃO. EFEITOS. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS.
Inexiste previsão legal para que a manifestação de inconformidade ante a emissão
do Ato Declaratório de Exclusão do Simples suspenda, também, a exigibilidade
dos créditos tributários a serem constituídos em decorrência da exclusão.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III DO CTN.
CARACTERIZAÇÃO.
Restando comprovado que os sócios eram também administradores da pessoa
jurídica autuada, no ano-calendário objeto da autuação, caracterizando a infração
a lei e/ou contratos, revela-se correta a atribuição da responsabilidade solidária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
5
Data do fato gerador: 01/12/2012
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas
de competência para apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignados, a Contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram os presentes
Recursos Voluntários. A Contribuinte, em seu recurso (fls. 780/793), reitera integralmente suas
alegações anteriores, sustentando nulidade por decadência total, uso indevido de exclusão ainda
não definitiva do Simples Nacional, inexistência de dolo e desproporcionalidade da multa
qualificada, além da inconstitucionalidade da SELIC.
José Carlos Mosquito (fls. 816/833) e Sílvia Helena Fleury Mosquito (fls. 796/813)
repetem os argumentos da contribuinte e dedicam parte significativa dos recursos à defesa contra
sua responsabilização pessoal, alegando ausência de demonstração de conduta individual que
tenha contribuído para a omissão de receitas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da tempestividade e admissibilidade
Os Recursos Voluntários interpostos pela Contribuinte ALUPER MULTI METAL EIRELI
e pelos responsáveis solidários José Carlos Mosquito e Sílvia Helena Fleury Mosquito são
tempestivos e preenchem todos os requisitos legais de admissibilidade. Após julgamento parcial
na DRJ, os respectivos Recursos Voluntários foram protocolados dentro do prazo de trinta dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, conforme peças recursais constantes às fls.
780/793 (Contribuinte), fls. 816/833 (José Carlos) e fls. 796/813 (Sílvia Helena).
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
6
As razões recursais foram apresentadas por partes legítimas, assinadas por
representantes regulares, contendo narrativa dos fatos, fundamentação jurídica e pedido de
reforma da decisão. Assim, conheço dos Recursos Voluntários.
II. Das preliminares
II.1. Da alegada decadência total do lançamento
Os Recorrentes sustentam que o lançamento de ofício lavrado em 09/11/2018
estaria integralmente fulminado pela decadência, porquanto o fato gerador ocorreu em dezembro
de 2012 e, segundo alegam, seria aplicável a regra do art. 150, §4o, do CTN. Alegam, ainda, que a
fiscalização teria indevidamente se valido da exclusão do Simples Nacional ainda pendente de
julgamento definitivo, o que comprometeria o próprio termo inicial da contagem do prazo
decadencial.
A tese não prospera.
Conforme registrado de forma exaustiva no Termo de Verificação Fiscal (fls.
110/145), a autoridade fiscal identificou, especificamente para o mês de dezembro de 2012,
receita omitida no valor de R$ 314.832,77, proveniente do mesmo esquema fraudulento apurado
ao longo de 2012, envolvendo a emissão de notas fiscais inidôneas pela empresa ALUMIFORTE e o
posterior repasse dos valores à ALUPER por meio de cheques e depósitos bancários. Tal receita
não foi declarada no PGDAS-D nem nos livros fiscais ou contábeis, e constitui fato autônomo
sujeito a lançamento por homologação.
Nas hipóteses em que há dolo, fraude ou simulação, prevalece o prazo decadencial
do art. 173, I, do CTN. A própria DRJ reconheceu que a omissão de receitas oriunda da
triangulação com a empresa ALUMIFORTE caracteriza conduta dolosa e fraudulenta, razão pela
qual afastou a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, mantendo o lançamento quanto à receita
omitida (fls. 750/753). Assim, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2013 e se encerraria
somente em 31/12/2017. A lavratura do Auto de Infração em novembro de 2018, ainda que após
esse prazo, não fulmina o crédito, pois houve constituição do crédito por dolo, hipótese que
desloca a contagem para o prazo do art. 173, I.
Contudo, quanto à parcela referente à receita declarada no PGDAS-D (R$
173.020,00) e tributada mediante arbitramento, a DRJ reconheceu corretamente que não havia
indício de dolo, aplicando o prazo do art. 150, §4o, do CTN, declarando a decadência dessa parte.
Tal decisão não foi impugnada pelo Fisco e, portanto, mantém-se no âmbito deste voto.
Assim, a alegação de decadência integral deve ser rejeitada, subsistindo apenas a
decadência parcial já reconhecida.
II.2. Da alegação de nulidade por suposta utilização indevida da exclusão do Simples Nacional
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
7
Os Recorrentes afirmam que, como o processo de exclusão do Simples Nacional
referente ao ano-calendário de 2012 (processo no 19515.721.148/2017-66) ainda pendia de
julgamento final, não poderia o Fisco constituir crédito tributário reflexo antes do trânsito em
julgado administrativo daquele processo.
Não assiste razão à Recorrente.
O lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em dezembro de 2012 decorre de fato
gerador próprio, distinto daquele que ensejou a exclusão do Simples Nacional, embora ambos
derivem do mesmo procedimento fiscal.
A DRJ decidiu corretamente ao afirmar que a manifestação de inconformidade
contra o Ato Declaratório Executivo não tem efeito suspensivo sobre lançamentos decorrentes de
fatos geradores autônomos (fl. 757). A exclusão não é pré-requisito para o lançamento dos
tributos reflexos; ambos coexistem sem hierarquia procedimental.
II.3. Da alegação de nulidade por “amostragem” no procedimento fiscal
A Contribuinte e os coobrigados afirmam que o levantamento fiscal teria sido
realizado por “amostragem”, violando os princípios da certeza e da legalidade estrita. O
argumento, contudo, é idêntico ao já rechaçado nos dois processos anteriores desta série.
O TVF reúne extensa documentação bancária, incluindo extratos, cheques e
depósitos, todos individualizados e correlacionados às notas fiscais inidôneas emitidas pela
ALUMIFORTE (fls. 117/138). A apuração do valor omitido de R$ 314.832,77 decorre de exame
integral, e não parcial, das operações. A conclusão fiscal é plenamente motivada e amparada em
documentos concretos.
A preliminar deve, portanto, ser rejeitada.
II.4. Da alegada nulidade da responsabilidade solidária
Os Recorrentes sustentam que não poderia ter sido atribuída responsabilidade
pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN, por ausência de comprovação de excesso de poderes
ou infração à lei, contrato ou estatuto. Alegam que, em dezembro de 2012, não exerciam papel
gerencial ou desconheciam a natureza fraudulenta das operações.
O TVF, contudo, descreve que tanto José Carlos Mosquito quanto Sílvia Helena
Fleury Mosquito eram administradores da empresa à época dos fatos, participando diretamente
da movimentação dos valores omitidos, inclusive mediante endosso de cheques vinculados ao
esquema ALUMIFORTE/ALUMIDECOR/ALUPER (fls. 143/144).
A DRJ analisou a matéria e concluiu que a conduta de ambos extrapolou em muito a
mera posição societária, configurando atos praticados com infração à legislação tributária (fls.
758/759).
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
8
Assim, não há nulidade a ser reconhecida.
III. Do Mérito
A controvérsia a ser apreciada neste processo consiste em determinar se, no mês
de dezembro de 2012, imediatamente após a exclusão da contribuinte do regime do Simples
Nacional, houve efetivamente omissão de receitas pela ALUPER, decorrente da continuidade do
esquema identificado ao longo de todo o ano-calendário de 2012, envolvendo a utilização da
empresa noteira ALUMIFORTE para acobertar vendas sem emissão de notas fiscais; e, caso
confirmada essa materialidade, examinar se são juridicamente válidas as consequências aplicadas
pela autoridade fiscal, notadamente (i) a tributação reflexa de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, (ii) a
manutenção da multa qualificada de 150% sobre a parcela remanescente não atingida pela
decadência, (iii) a incidência da taxa SELIC como juros de mora e (iv) a responsabilização solidária
dos administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN.
A análise dos autos revela que a autoridade fiscal demonstrou adequadamente a
ocorrência de omissão de receitas no mês de dezembro de 2012, decorrente da continuidade do
mesmo esquema fraudulento apurado ao longo de todo o ano-calendário de 2012, envolvendo a
utilização da empresa ALUMIFORTE para emissão de notas fiscais inidôneas e repasse posterior
dos recursos à ALUPER.
A materialidade da omissão de R$ 314.832,77 está plenamente registrada nas fls.
117/138 do Termo de Verificação Fiscal, que descrevem com riqueza documental o fluxo
financeiro entre ALUMIDECOR, ALUMIFORTE e a Contribuinte, mediante depósitos bancários e
cheques endossados pelos administradores.
Os Recorrentes não apresentaram qualquer elemento probatório que infirmasse
tais constatações, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento e ausência de dolo,
inaproveitáveis diante da documentação robusta acostada aos autos.
Quanto às consequências jurídicas, importa registrar que a Delegacia de Julgamento
reconheceu parcialmente a decadência apenas em relação à parcela da receita declarada no
PGDAS-D (R$ 173.020,00), por entender que, havendo pagamento antecipado e inexistindo dolo,
aplica-se a regra do art. 150, §4o, do CTN. Tal exoneração, que extinguiu tanto o principal quanto a
multa de 75% correspondente, não foi objeto de recurso por parte do Fisco, de modo que não
integra a devolutividade desta instância e deve permanecer inalterada.
Diversamente, para a parcela de R$ 314.832,77, correspondente à receita omitida, a
DRJ concluiu, de forma expressa, pela existência de dolo, fraude e simulação, aplicando a regra
decadencial do art. 173, I, do CTN e mantendo íntegro o lançamento quanto ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS incidentes sobre esse montante.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
9
Essa conclusão está amplamente respaldada nos autos e nas evidências colhidas no
TVF, em especial a utilização reiterada de empresa noteira inexistente de fato para simular
operações comerciais e acobertar vendas realizadas pela própria Contribuinte.
Em razão disso, também permaneceu a aplicação da multa qualificada de 150%
sobre a parcela remanescente, nos termos do art. 44, §1o, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, dispositivo
que expressamente determina sua incidência nos casos de fraude tributária.
Os Recorrentes sustentam que a multa qualificada seria confiscatória,
desproporcional e inconstitucional. No entanto, alegações dessa natureza não podem ser
apreciadas na via administrativa, conforme reiterado pela Súmula CARF no 2, que impede o
controle de constitucionalidade por este Conselho.
Além disso, as circunstâncias fáticas comprovadas (especialmente a utilização
consciente de documentos fiscais inidôneos – o endosso dos cheques, viabilizando a
perfectibilização da operação fraudulenta, e a participação ativa dos administradores nas
operações bancárias) caracterizam dolo específico e afastam qualquer hipótese de redução da
penalidade.
Quanto aos juros de mora pela Taxa SELIC, permanecem igualmente corretos,
diante da previsão contida nos arts. 161, §1o, do CTN; 61 da Lei no 9.430/1996; e 84 da Lei no
8.981/1995, além da jurisprudência consolidada, que confirma sua legitimidade sem qualquer
margem de dúvida.
No que se refere ao pedido de afastamento da responsabilidade solidária dos
administradores, cumpre assentar que, diante do conjunto probatório constante dos autos,
inexiste qualquer margem jurídica para acolher tal pretensão.
O art. 135, III, do CTN exige, para a responsabilização pessoal, a demonstração de
atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto, ou com excesso de poderes,
critérios estes reforçados pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.101.728/SP - Tema Repetitivo).
No presente caso, entretanto, a materialidade probatória supera, com ampla folga,
o padrão exigido pela legislação e pela jurisprudência, pois o Termo de Verificação Fiscal (fls.
143/144) demonstra que os Srs. José Carlos Mosquito e Sílvia Helena Fleury Mosquito exerciam
poderes de administração à época dos fatos, participando não apenas da gestão da empresa, mas
atuando diretamente no mecanismo de ocultação das receitas omitidas, ao endossarem cheques
provenientes da empresa ALUMIFORTE e vinculados às operações fraudulentas que
acobertavam as vendas sem emissão de notas fiscais.
A DRJ assim se manifesta quanto a responsabilidade solidária:
Os impugnantes alegam flagrante ilegalidade na atribuição de vínculo de
solidariedade com a contribuinte Aluper Multi Metal –Eireli, com a prematura e
unilateral desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
10
Sustenta que o Sr. José Carlos Mosquito não mais fazia parte do quadro societário
da empresa autuada, que fora sócio até 02 de Fevereiro de 2016, não podendo
figurar no pólo passivo da obrigação tributária.
A imputação de responsabilidade dos impugnantes foi assim descrita no TVF (fls.
143), verbis:
73. A administração da empresa ALUPER MULTI METAL EIRELI, à época das
infrações aqui relatadas (Dez/2012), cabia aos dois sócios, ou seja, Sr. JOSE
CARLOS MOSQUITO, CPF 993.582.478-00 e Sra. SILVIA HELENA FLEURI
MOSQUITO, CPF 004,001.398-71. Ambos exerciam a função de
administrador da sociedade, participando dos fatos que permitiram a
sonegação de receitas em prejuízo ao Erário, sendo responsáveis pelos
créditos decorrentes das obrigações tributárias apuradas. A tentativa de
ludibriar o fisco, omitindo receita de vendas, mediante fraude, para eximir-
se de pagamento de tributos nas operações realizadas descritas neste
Termo, caracterizam atos praticados com infração de lei, com fundamento
no artigo 135, III do Código Tributário Nacional abaixo transcrito. Portanto,
os
sócios
administradores
acima
identificados
estão
sendo
Responsabilizados Solidariamente com a empresa ALUPER MULTI METAL
EIRELI pelos créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve a alegada desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, tanto que esta figura no pólo passivo da
obrigação tributária. O que a fiscalização fez foi trazer para o pólo passivo da
obrigação tributária os sócios administradores da empresa autuada por atos
praticados com infração de lei, como determina o artigo 135, inciso III, do CTN ao
norte transcrito.
De fato, os documentos trazidos nos autos e as informações constantes do Termo
de Verificação Fiscal apontam o Sr. José Carlos Mosquito e a Sra. Sílvia Helena
Fleuri Mosquito, que exerciam a função de administrador da sociedade no ano-
calendário objeto da autuação e participaram dos fatos que permitiram a
sonegação de receitas em prejuízo ao Erário, sendo responsáveis pelos créditos
decorrentes das obrigações tributárias apuradas.
Com relação à infração à lei, esta resta mais do que caracterizada, pela utilização
de empresa "noteira" de titularidade de Rogério Iervolino -ALUMIFORTE (empresa
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
11
inexistente de fato), tanto para emissão de documentos fiscais inidôneos, como
pela utilização de suas contas bancárias para o recebimento dos recursos das
vendas, que foram repassados posteriormente à empresa fiscalizada, como
relatado pela autoridade fiscal e não negado em momento algum nas defesas
apresentadas pelas impugnantes, infringindo, assim, a legislação tributária.
Ante ao exposto, considero correta a indicação do Sr. José Carlos Mosquito e da
Sra. Sílvia Helena Fleuri Mosquito como responsáveis solidários, nos termos do
art. 135, inc. III do CTN.
Portanto, deve ser mantido o entendimento fiscal.
Ora, os documentos bancários inseridos no TVF revelam, com absoluta nitidez, a
participação pessoal dos administradores na circulação dos valores omitidos, o que afasta por
completo qualquer alegação de desconhecimento, dissociação gerencial ou ausência de
imputação individualizada. Em tais circunstâncias, não se está diante de responsabilidade
presumida, automática ou decorrente apenas da condição societária: trata-se de responsabilidade
subjetiva plenamente caracterizada, ancorada em atos concretos de administração praticados
com infração à legislação tributária.
Diante desse arcabouço fático e jurídico, resta plenamente demonstrada a
legalidade da manutenção do lançamento apenas sobre a parcela não alcançada pela decadência
e, por consequência, a legitimidade da multa qualificada, dos juros de mora e da responsabilização
solidária tal como decidido em primeira instância.
Contudo, entendo que, no caso, deva ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN1, com penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.
É que a Lei no 14.689/2023 alterou a redação do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
para estabelecer que a referida multa qualificada será exigida no aporte de 100%, exceto nos
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, hipótese na qual a multa seria aplicada
no percentual de 150%.
A atual multa de 150% em caso de reincidência, por sua vez, é uma penalidade
nova, que somente poderá ser imputada nos lançamentos futuros e, frise-se, desde que verificada
pela Autoridade Fiscal, além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração por meio de
prática sonegatória ou fraudulenta, a caracterização da reincidência nos termos da legislação.
Ante o exposto, considero justificável a aplicação da multa de ofício qualificada,
considerando-se, entretanto, a redução da multa de 150% para 100%, visto que não há prova de
reincidência nos autos, mantendo-se demais termos do acórdão recorrido.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.594 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720856/2018-61
12
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos Recursos Voluntários para negar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar parcial provimento, tão somente para aplicar o princípio da
retroatividade benigna à multa qualificada, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 846
DF CARF MF
Original